Tribunal: TJES
Processo: 0014951-71.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Social
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014951-71.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AÇÃO COM PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIENTE VULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que condenou solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo à obrigação de promover o acolhimento institucional de paciente em situação de vulnerabilidade social e com alta clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral; e (ii) verificar se o julgado deixou de analisar a alegada exclusão da responsabilidade do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, salvo quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese firmada no Tema 793 do STF, inclusive reproduzindo ementa de agravo de instrumento interposto pelo próprio Município nos mesmos autos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde e assistência social.

5. A decisão colegiada também apreciou a alegação de incompetência do Município para internação psiquiátrica, afastando-a com base nos elementos do caso concreto, que apontam para necessidade de acolhimento institucional e não de internação hospitalar, reconhecendo, com base na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a competência solidária do Município para a prestação do serviço requerido.

6. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão que reconhece a responsabilidade solidária do Município e do Estado pelo acolhimento institucional de paciente vulnerável está alinhada à jurisprudência do STF (Tema 793) e não padece de omissão. A oposição de embargos de declaração, sem a presença de omissão, obscuridade ou contradição, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 203 e 204; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.742/1993 (LOAS), arts. 13, 15 e 23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra o acórdão de ID 13728241
, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença que condenou o Município e o Estado do Espírito Santo à obrigação de providenciar o acolhimento institucional do paciente.

Em suas razões recursais,
o
embargante argumenta,
em síntese:
(I)

que o julgado deixou de enfrentar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral,
que
impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado e permitir o ressarcimento posterior, o que, em sua visão, não foi observado;
(II)

o embargante alega omissão quanto à repartição de competências entre os entes federativos, sustentando a competência primária do Estado para atendimento em saúde de média e alta complexidade, notadamente em internação psiquiátrica compulsória, considerando o custeio de alto grau e complexidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões, com a concessão de
efeitos infringentes
, a fim de modificar o acórdão para afastar a obrigação imposta ao Município.

O
Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 15113187), nas quais sustenta a inexistência de vícios no acórdão,
pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Por sua vez,
a d. Procuradoria de Justiça Cível
(ID 15139829),
entendeu pela
desnecessidade de manifestação sobre o mérito, por entender que a questão envolve interesse patrimonial entre os entes federados e não interesse público primário que justificasse sua atuação.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão embargado, ao tratar da matéria, foi preciso ao discorrer sobre a responsabilidade solidária entre o ente público Municipal e Estadual. A análise empreendida
por esta Câmara
Cível
abrangeu não apenas os dispositivos constitucionais, mas também a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), que estabelece
competências complementares
aos entes federativos.

Além disso,
o acórdão atacado
citou
a tese firmada no Tema 793 do STF ao transcrever a ementa do Agravo de Instrumento nº 0018699-14.2017.8.08.0012, recurso que inclusive foi interposto pelo próprio Município de Cariacica e tramitou nestes mesmos autos. A ementa daquele agravo, reproduzida integralmente no voto da apelação, contém a seguinte passagem: "
É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)
”.

O acórdão, ao reafirmar a solidariedade e manter a condenação do Município, considerou que, no contexto fático específico da demanda – qual seja, a necessidade de institucionalização para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e de saúde que já possuía alta clínica, mas não tinha suporte familiar para os cuidados de suporte requeridos – a responsabilidade solidária do Município se mantinha hígida.

Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor do acórdão embargado:

No tocante à medida de abrigamento/institucionalização, objeto da presente demanda, o estudo social constante dos autos — elaborado por força de determinação judicial — atesta que o paciente apresenta insuficiência respiratória aguda e sequela decorrente de traumatismo cranioencefálico, encontrando-se atualmente lúcido, orientado, porém em condição de cadeirante.
Ainda conforme o laudo técnico, o paciente interage adequadamente com a equipe de saúde, alimenta-se por via oral e possui alta clínica, permanecendo internado apenas em razão da ausência de suporte familiar. Por fim, o referido estudo sugere a inclusão do paciente em instituição de acolhimento condizente com suas necessidades de auxílio
(fls. 149/153).

Nesse contexto, importa salientar que a Constituição Federal, nos artigos 196 e seguintes, assegura a todos os cidadãos o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — respondem de forma solidária pela prestação dos serviços públicos de saúde e assistência social, podendo ser acionados judicialmente de forma individual ou conjunta, à luz da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

[...]

Nesse mesmo sentido, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993) estabelece competências complementares aos entes federativos, nos seguintes termos:

Art. 13. Compete aos Estados:

[...

III – atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

[...]

VI – realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 15. Compete aos Municípios:

IV – atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V – prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI – cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local;

[...]

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Por sua vez, os artigos 203 e 204 da Constituição Federal consagram a assistência social como um direito de quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, reforçando o caráter universal da prestação.

[...]

Desse modo, ao contrário do que sustenta o ente público apelante, o pleito formulado na presente ação — que trata da institucionalização de pessoa em situação de vulnerabilidade social e com quadro de saúde delicado, como o verificado no caso concreto — encontra amparo nos fundamentos legais e jurisprudenciais anteriormente expostos. Tais elementos evidenciam a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços assistenciais, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que impôs, também ao ente municipal, a obrigação de providenciar o acolhimento institucional do paciente.

Outrossim, o embargante alega suposta ausência de manifestação sobre a competência primária do Estado para atendimento em saúde de média e alta complexidade, particularmente no caso de "
internação psiquiátrica compulsória
", o que, segundo o Município, estaria fora de sua alçada e caracterizaria um desequilíbrio federativo.

Contudo, mais uma vez, o acórdão embargado não foi omisso. A decisão colegiada empreendeu uma análise profunda do
quadro fático
do Sr.
R. D
. e da
natureza
da medida pleiteada. Conforme detalhado no voto, o estudo social constante dos autos atestou que o paciente, embora portador de necessidades especiais decorrentes de insuficiência respiratória aguda e sequela de traumatismo cranioencefálico, encontrava-se lúcido, orientado e
clinicamente estável
, dependendo de ajuda para atividades diárias e necessitando de "
inclusão do paciente em instituição de acolhimento condizente com suas necessidades de auxílio
". Essa descrição demonstra que a demanda principal não era por uma "
internação psiquiátrica compulsória
em Hospital Psiquiátrico
", como defendido pelo ente público nos Embargos, mas sim por um
acolhimento institucional
que providenciasse os cuidados de suporte necessários a uma pessoa em situação de abandono e vulnerabilidade.

Ressalta-se, ainda, que a questão da legitimidade passiva do Município de Cariacica para figurar na lide e sua responsabilidade pelo acolhimento institucional
já havia sido objeto de análise prévia
no
Agravo de Instrumento nº 0018699-14.2017.8.08.0012, onde esta Terceira Câmara Cível reconheceu a responsabilidade solidária e a legitimidade do ente municipal, conforme destacado no acórdão embargado.

A argumentação do Município, ao final, revela um nítido inconformismo com o resultado desfavorável e uma tentativa de promover nova discussão sobre questões que já foram devidamente analisadas, valoradas e decididas por esta Corte. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que se encontra devidamente fundamentado e alinhado com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A insatisfação do Município de Cariacica com o resultado do julgamento deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, e não pelos presentes aclaratórios, que se mostram inadequados para a finalidade pretendida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.